Tribunal: STF
Processo: ARE 1483178
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS: HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Agravo de Instrumento – Ação de desapropriação na fase de execução – Decisão agravada que rejeitou impugnação da Fazenda Pública ao levantamento do último depósito de precatório submetido ao parcelamento do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal – Inaplicabilidade das LICM disposições da Lei n. 11.960, de 2009 – Inconstitucionalidade declarada pela Suprema Corte, por arrastamento, do artigo 50 do referido diploma legal – ADIs nºs 4357/DF e 4425/DF – Alegação de juros compensatórios e moratórios em continuação – Inconsistência – Cálculo elaborado em conformidade com orientação da Suprema Corte, que ressalva a incidência de atualização monetária e juros moratórios pelo atraso no pagamento das parcelas devidas – Desprovimento do recurso, revogado o efeito suspensivo concedido anteriormente” (fl. 2, doc. 6). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 5º e 12 do art. 100 da Constituição da República e os §§ 15 e 16 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Sustenta que o Tribunal de origem “desconsiderou a imediata incidência do disposto no artigo 1º F da Lei 9.494/97 a partir de sua vigência, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009 e rejeitou os embargos de declaração por omissão e obscuridade no julgado violando o artigo 535, I e II, do CPC, bem como violou os artigos da coisa julgada” (fl. 4, doc. 16).



    Pede “seja reformado o v. acórdão guerreado para que seja aplicada a súmula vinculante n. 17 do STF em relação ao pagamento do precatório, bem como a exclusão dos juros moratórios e compensatórios durante o parcelamento do artigo 78 do ADCT e a EC n. 62/0.9, notadamente, no que se refere ao índice de atualização e juros pelo índice oficial da caderneta de poupança” (fl. 23, 
doc. 16). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 34). 



    4. O agravante sustenta que “a controvérsia se resume à necessidade ou não de cômputo de furos moratórios enquanto não decorrido o prazo do artigo 100, 45, da CF e enquanto não transcorrido o prazo para pagamento parcelado do precatório na – sistemática do artigo 78 da ADCT e a aplicação ou não da Taxa Referencial como índice de correção monetária do Precatório” (fl. 4, doc. 39).



    5. No juízo de retratação o Tribunal de origem assentou:



    “Embargos de declaração em Agravo de instrumento – Ação de desapropriação na fase de execução – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não da correção monetária e dos juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública – RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e REsp n. 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) – Juízo de retratação exercido” (fl. 2, doc. 26).



    6. Em 7.4.2024, foi determinada a devolução do processo à origem, para que fosse observado o julgamento de mérito no Tema 1.170 da repercussão geral (doc. 52).



    Em 6.5.2024, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça paulista determinou o retorno deste processo ao Supremo Tribunal Federal, com o seguinte fundamento:



    “Em que pese a determinação, a matéria debatida no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no paradigma referente ao Tema n. 1.170/STF. 



    Isso porque o acórdão recorrido entendeu ser possível a alteração dos consectários legais após a expedição de precatório (anterior à 25.3.2015) e tal contexto não é objeto do tema indicado na devolução. (...)



    Diante desse cenário, considerando-se a ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema n. 1.170/STF, de rigor a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo pronunciamento” (fls. 3-5, doc. 55).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. Com a aplicação do Tema 810 da repercussão geral em juízo de retratação exercido pelo Tribunal de origem, verifica-se o prejuízo do recurso extraordinário com agravo no ponto relativo à questão referente ao índice aplicável à correção monetária da execução judicial contra a Fazenda Pública estadual.



    9. Quanto aos demais capítulos vinculados no recurso extraordinário com agravo, o Tribunal estadual assentou:



    “No caso em exame, a bem da verdade, outra não é a situação que se verifica dos autos, visto que, segundo cálculo elaborado pelo ‘DEPRE’ (fls. 91/95) e informações do Juízo de origem (fls. 100/103), em relação ao parcelamento ocorreu apenas a incidência de atualização monetária e juros moratórios pelo atraso no pagamento das parcelas devidas, em conformidade, pois, com a orientação jurisprudencial já referida” (fl. 4, doc. 6).



    Extrai-se dos autos que os juros moratórios incidiram somente no período de pagamento em atraso de valores do precatório expedido.



    Nessa situação jurídica apresentada, há de se anotar que não houve contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, a qual dispõe que, “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”, e na tese firmada no Tema 1.037 da sistemática de repercussão geral, no sentido de que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’” (RE 
n. 1.169.289-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 1º.7.2000).



    Confira-se, a esse respeito, por exemplo, o seguinte precedente:



    “(...) No julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 
O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 5. Esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. 6. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.458.806-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2023).



    Nesse específico item sobre incidência de juros de mora em precatório liquidado em atraso, o julgado recorrido harmoniza-se com orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.



    10. Como evidenciado no juízo negativo de admissibilidade recursal, para rever o decidido pelas instâncias ordinárias sobre a apuração de valores pagos a maior e a forma de liquidação do precatório, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório do processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.452.369-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUROS DURANTE PERÍODO DE MORATÓRIA. ART. 78 ADCT. SÚMULA VINCULANTE 17. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do  
fático-probatório constante dos autos. II - A verificação, em cada caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação à coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 – ARE 748.37/SP-RG) IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, 
§ 4°, do CPC” (ARE n. 1.303.492-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MORA NO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA POSTERIOR AO INTERREGNO: POSSIBILIDADE. TEMA RG Nº 1.037. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Está explícito no acórdão recorrido que a incidência dos juros moratórios se deu apenas pelo interregno que supera o período de graça para pagamento do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição da República. 
2. Destarte, não se há falar em ofensa ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante (Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos), cuja previsão remanesce mesmo em caso de inadimplemento. 3. Fosse outra a posição do Tribunal de origem, conquanto caracterizado o inadimplemento, minha compreensão seria no sentido da jurisprudência desta Suprema Corte, a afastar a incidência dos encargos moratórios no período de graça, aplicáveis, como é o caso, ao longo das parcelas pagas a destempo – após o prazo do art. 100 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.365.483-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso e por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada há a prover nesta sede recursal.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora